Tribunal: TCU
Processo: 016.703/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7914/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.703/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriane Carvalho de Queiroz (XXX.333.922-XX); Adricionne Souza de Carvalho (XXX.966.332-XX); Adrilene Souza de Carvalho (XXX.966.412-XX); Adrinete Souza de Carvalho (XXX.493.672-XX); Andrea Tavares do Sacramento (XXX.693.195-XX); Cezartina Lisboa Meireles (XXX.043.415-XX); Cleonice Souza Santos (XXX.534.525-XX); Daniel Pereira de Moraes (XXX.663.877-XX); Eliane Venancio de Moraes Lopes (XXX.325.377-XX); Maria das Dores da Costa Reis (XXX.357.587-XX); Regina Venancio de Moraes (XXX.367.267-XX); Rosane Venancio de Moraes (XXX.935.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.